Tribunal: TCU
Processo: 012.195/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Rosanir Aparecida da Silva contra o Acórdão 7.206/2022-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 7206/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o ato de alteração da aposentadoria da Sra. Rosanir Aparecida da Silva foi julgado ilegal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Sra. Rosanir Aparecida da Silva para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.